Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0726480-38.2019.8.07.0001, que acolheu o pedido do Autor, ora Agravado e determinou a atualização dos valores correspondentes à multa pelo descumprimento da tutela de urgência, nos seguintes termos: Quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria, as partes controvertem acerca da incidência, ou não, da multa pelo descumprimento da tutela de urgência deferida. Nesse caso, previamente à homologação do valor remanescente devido, mister decidir sobre esse ponto. Assiste razão o autor. A multa é devida, pois o réu não cumpriu a determinação judicial para autorizar e custear as despesas necessárias, conforme determinado ao ID 44151702 no prazo assinalado. O réu foi intimado em 09/09/2019, conforme ID 44640466, não tendo cumprido a determinação judicial. Inclusive, a recalcitrância da ré em descumprir a ordem foi objeto de nova decisão, que majorou a multa, nos termos do ID 46145756. O descumprimento é de fácil verificação a partir do momento em que se mostrou necessária nova decisão, majorando a multa anteriormente imposta, para que então o requerido fosse compelido à autorizar a cirurgia requerida na inicial. Apenas posteriormente, mediante nova intimação (ID 46451968), é que o réu comprovou o cumprimento da tutela de urgência, conforme documento anexado pelo próprio réu ao ID 46310722. Ressalte-se ainda que o requisito da intimação pessoal foi cumprido e que a tutela de urgência foi confirmada em sentença, razão pela qual faz jus o credor ao seu recebimento. Pelo exposto, determino o retorno dos autos à Contadoria para que proceda, sem retificação dos cálculos já elaborados, sobre os quais não controvertem as partes, a soma dos valores atualizados correspondentes à multa pelo descumprimento da tutela de urgência, considerando que a intimação se deu em 09/09/2019 (prazo de 48h para cumprimento - ID 44640466), e que obrigação apenas foi cumprida em 25/09/2019). Com o retorno, dê-se vista às partes do cálculo e da presente decisão. A Agravante alega que não houve qualquer descumprimento da obrigação por parte da Notre Dame Intermédica, tendo em vista que a decisão, a qual antecipou os efeitos da tutela, consistia em determinar que a Agravante autorizasse e custeasse o necessário para a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, obedecendo, entretanto, à fila de espera e de seleção de acordo com as normativas do Sistema Nacional de Transplante (SNT), o que foi devidamente cumprida, tanto é que o procedimento foi realizado sem qualquer intercorrência. Sustenta que em cumprimento à supramencionada decisão liminar, a Agravante, de imediato, iniciou, junto ao hospital credenciado/habilitado pelo SUS para transplantes de órgãos, os tramites burocráticos para seu credenciamento, com vistas ao empreendimento dos trâmites administrativos/legais para empreendimento do procedimento cirúrgico. Ressalta que, embora a Agravante tenha acostado guia de solicitação de internação com data de emissão/autorização 25/09/2019, data essa da conclusão do credenciamento do Hospital de Brasília, não significa dizer que a autorização para empreendimento da intervenção cirúrgica só teria sido efetivada naquele momento, as emissões das guias da Operadora Agravante levam em consideração uma proximidade da data em que os procedimentos seriam realizados, para que não ocorra qualquer transtorno administrativo quando do empreendimento do mesmo. Destaca que a realização do procedimento cirúrgico estava atrelada a fila de transplante do SUS, assim, quando da emissão da citada guia de solicitação de internação, o Agravado figurava na 4a posição na fila de transplante de órgão. Pondera que somente na data de 23/09/2019 que o Hospital de Brasília informou a Agravante que iria acionar a equipe de transplante para ativar o paciente na fila de doação de órgão. Afirma que o Agravado estava inscrito na fila para transplante desde 31/07/2019. Ademais, esclarece que restou constatada a inexistência de descumprimento de ordem judicial, por esta 7a Turma Cível, quando do julgamento da Apelação n. 0726480-38.2019.8.07.0001. Desse modo, não há que se falar em descumprimento e, consequentemente, na execução de multa. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, a fim de impossibilitar o Agravado de proceder com qualquer ato executório em face da Agravante e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada, reconhecendo-se como indevida a execução de astreintes ante a ausência de descumprimento de ordem judicial. Subsidiariamente, requer seja reduzido o montante cominatório, considerando o lapso temporal necessário para emissão da guia, já que a cirurgia somente deveria ser realizada, obedecendo a fila de espera e de seleção de acordo com as normativas do Sistema Nacional de Transplante (SNT) e a autorização perderia sua finalidade se não fosse exarada quando da convocação do Agravado. Preparo ID n. 25482335 e 25482336. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a questão atinente ao suposto descumprimento da tutela de urgência e a aplicação de multa já foram objeto de apreciação em sede de embargos de declaração (ID n. 49929508 -, págs. 01/02 do processo principal) e de Apelação n. 0726480-38.2019.8.07.0001 (ID n. 84674445, págs. 01/12 do processo principal), interposta pelo ora Agravado. Nesta última, o eminente Relator Des. Romeu Gonzaga Neiva claramente consignou que a Agravante/Ré não deixou de cumprir a contento a determinação judicial, negando provimento ao recurso do Autor. Transcrevo trecho do voto: Da multa relativa à tutela de urgência Resignado ao processo de justificação elementar das decisões, anoto, de pronto, que o autor parte de premissas equivocadas quando da narrativa acerca dos prazos para contagem da multa em comento, sem perscrutar acerca da assertividade do provimento jurisdicional propugnado, bem assim sobre a plausibilidade da justificativa apresentada pela parte adversa. Nas razões do apelo de ID 13465928, p. 5, o consumidor alega que a contraparte fora citada e intimada do decisório que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em 09/09/2019. Ato contínuo, descreve que a juntada do respectivo mandado ocorrera em 12/09/2019, oportunidade que, em seu entendimento, fora deflagrado o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para a autorização do procedimento cirúrgico. Em adição, consignou que a cirurgia foi autorizada apenas em 25/09/2019, com atraso de 10 (dez) dias, perfazendo, assim, multa no valor de 10.000,00 (dez mil reais), em benefício do consumidor, ao considerar os parâmetros estampados no decisório de ID 13465872. Entretanto, ressalto que a multa coercitiva imposta para conferir efetividade à liminar deferida não se submete à regra processual acerca da juntada do mandado, que reveste os atos processuais, mas ao comando disposto no art. 231, §3o, do CPC, já que versa precipuamente sobre o cumprimento de ato material, a ser realizado fora do processo. É dizer, inaugura-se a partir da efetiva intimação da parte para cumprimento da ordem, o que, no caso em apreço, ocorrera em 09/09/2019 (ID 13465874). A propósito: Acórdão 1138969, 07139053520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 739265, 20130111351160APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2013, publicado no DJE: 29/11/2013. Pág.: 88. Na decisão em apreço, restou determina a intimação da demandada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas “autorizasse e custeasse as despesas necessárias para a realização do transplante hepático indicado (...), ciente de que a cirurgia somente deverá ser feita obedecendo a fila de espera (...) de acordo com as normativas do Sistema Nacional de Transplante (SNT)” (ID 13465873, p. 1). Em seguida, o autor informara ao juízo embrionário o descumprimento da ordem emanada (ID 13465876), tendo havido a prolação do despacho de ID 13465877, com a intimação da contraparte para demonstração de cumprimento da medida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de recrudescimento da penalidade imposta. Apesar das irresignações da parte autora, em peça resistiva (ID 13465885), a demandada informara que a autorização perderia sua finalidade se não fosse exarada quando da convocação do autor para o procedimento, de acordo com a lista operada pelo Sistema Nacional de Transplante (SNT). Sem embargo, colacionou o documento de ID 13465894 que atestava a posição do consumidor, àquela época, na lista de espera. Conforme escorreitamente destacado pelo magistrado singular, a sociedade empresarial demandada não deixou de cumprir a contento a determinação judicial, atendendo aos anseios do consumidor, haja vista que, quando de sua convocação para a realização do procedimento cirúrgico, em 05/10/2019 (ID 13465905, p. 14), não houve quaisquer embaraços relativos à autorização do plano contratado. Nessa esteira, não me parece razoável que se impinja a aplicação de penalidade, sem quaisquer prejuízos ao consumidor, mormente porque o cumprimento da ordem, na forma estipulada na decisão embrionária, é dizer, com a emanação da autorização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tornaria inócua a pretensão final pretendida pelo autor, com a possibilidade de expiração da guia emitida. O mecanismo de persuasão imposto no decisório em comento deve operar em benefício da ordem que a fundamenta, não havendo razão de ser de forma isolada, com escopo meramente sancionatório, apartada da necessária confluência com os anseios postos pelo consumidor em sua petição inicial. Assim, seja pela ineficiência do interstício fixado em liminar, que claramente afronta a logicidade do procedimento administrativo, o qual, por sua vez, se curva aos ditames da lista operada por terceiro alheio ao feito (STN), seja pela fragilidade do apelante em estribar sua fundamentação no interregno em lume sem perscrutar acerca da justa causa estampada pela demandada em contestação (art. 537, §1o, II, do Código de Processo Civil), desacolho a pretensão deduzida acerca das astrientes. (grifo nosso) Em consulta ao sistema PJe, podemos verificar que em 25/05/2020 decorreu o prazo para JOSÉ SOARES MACHADO se insurgir contra a referida decisão, ocorrendo o trânsito em julgado em relação ao Agravado. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada pelo Tribunal. Neste caso, a determinação emanada pelo magistrado a quo para incidência da multa em razão do descumprimento não pode prevalecer, pois acarretaria na modificação do acórdão de Apelação transitado em julgado, o que não pode ser admitido, diante da preclusão temporal e consumativa, sob pena de grave violação da coisa julgada e da segurança jurídica. Acerca da matéria colaciono jurisprudência do C. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). (grifo nosso) Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir que o Agravado proceda com qualquer ato executório em face da Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 19 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator